Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. PRECLUSÃO. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
2. A despeito de ter sido designada a realização de perícia contábil, esta não foi executada em razão de o devedor não ter depositado o valor dos honorários do profissional técnico designado para o ato.
3. Não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no feito e a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual.
4. O abatimento decorrente da Lei 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.
5. Conforme nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. Portanto, impõe-se a fixação de honorários na forma do art. 85, § 2o, do CPC, no encerramento da liquidação. Precedente: tema 1.076/STJ.6. Recurso não provido.